Tribunal: TJPA
Processo: 0031887-20.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031887-20.2014.8.14.0301

APELANTE: SANDRO LUIZ MONTEIRO LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, HEMOPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0031887-20.2014.8.14.0301

RECORRENTE: SANDRO LUIZ MONTEIRO LOPES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/TERCEIROS E FORÇA MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta em face do Município de Belém e da Fundação HEMOPA, na qual o autor sustenta que a morte de seu filho menor decorreu de falha no atendimento médico, especialmente pela negativa de atendimento inicial e pela não realização imediata de exame essencial (mielograma).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha ou omissão na prestação do serviço público de saúde; (ii) estabelecer se existe nexo causal entre a conduta estatal e o óbito do menor, apto a ensejar responsabilidade civil do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano, não sendo o Estado segurador universal de todos os infortúnios.

4.

O conjunto probatório demonstra que houve prestação adequada do serviço de saúde, com realização de exames, transfusões de plaquetas e agendamento do mielograma.

5.

A alegação de negativa de atendimento inicial não é comprovada por prova idônea, sendo insuficiente boletim de ocorrência unilateral e posterior aos fatos.

6.

O exame de mielograma não foi realizado por não comparecimento do paciente na data agendada, configurando fato alheio à Administração e rompendo o nexo causal.

7.

A evolução agressiva da patologia (suspeita de leucemia) configura força maior biológica, inexistindo prova de que eventual antecipação do exame alteraria o desfecho.

8.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, não tendo sido demonstrada falha efetiva do serviço público.

9.

Ausente ato ilícito e nexo causal, inexiste dever de indenizar, ainda que o dano moral seja presumível sob o aspecto humano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, exige prova do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano.

2.

A prestação adequada do serviço público de saúde afasta a responsabilidade estatal quando inexistente falha comprovada.

3.

O não comparecimento do paciente a procedimento agendado configura causa excludente de responsabilidade por rompimento do nexo causal.

4.

A evolução natural e agressiva da doença pode caracterizar força maior, afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 37, §6º, e 196; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2194188/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., DJEN 15/08/2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2158891/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 2025085/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 20/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09/04/2026 e encerrada aos 16 dias do mês de abril do ano corrente (16/04/2026).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SANDRO LUIZ MONTEIRO LOPES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, SANDRO LUIZ MONTEIRO LOPES ajuizou a ação suso mencionada em face do Município de Belém e da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA, na qual narrou que seu filho menor, Nicholas Aviz Lopes, então com 4 (quatro) anos de idade, veio a óbito em 20.04.2014, após sucessivos atendimentos na rede pública de saúde municipal, sustentando que a morte teria decorrido de falha na prestação do serviço público de saúde.

Aduziu que, no dia 07.04.2014, a criança apresentou forte mal-estar e manchas vermelhas pelo corpo, tendo sido levada ao Posto de Saúde do Guamá, onde não obteve atendimento por ausência de ficha disponível. Posteriormente, em 14.04.2014, foi conduzida ao Hospital Pronto-Socorro do Guamá, ocasião em que recebeu diagnóstico de suspeita de leucemia (CID 10 – C95.9), sendo requisitada, em caráter de urgência, a transfusão de três bolsas de plaquetas tipo O- e a realização de exame de mielograma junto ao HEMOPA.

Sustentou que, ao comparecer ao HEMOPA, o menor não teria sido atendido de imediato para realização do mielograma, sob alegação de ausência de profissional habilitado, sendo orientado a retornar ao hospital de origem para observação clínica.

Relatou que o paciente recebeu uma bolsa de plaquetas em 14.04.2014 e outras duas em 16.04.2014, sem que o exame de mielograma fosse realizado. Após alta hospitalar, houve agravamento do quadro clínico, culminando com nova internação e, quatro dias depois, em 20.04.2014, o óbito, cuja causa foi registrada como “circunstâncias desconhecidas”, sem realização de perícia cadavérica ou exame no IML.

Afirmou, ainda, que o leito de UTI somente foi disponibilizado após o falecimento da criança, o que configuraria grave omissão estatal, marcada por negligência e deficiência estrutural do serviço público de saúde, violando o direito fundamental à saúde e ensejando responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Ao final, requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, atribuindo à causa o valor de R$ 217.200,00 (duzentos e dezessete mil e duzentos reais).

Regularmente citados, o Município de Belém e o HEMOPA apresentaram contestação, arguindo, em síntese, a inexistência de nexo causal entre a conduta administrativa e o resultado morte, bem como a adoção das providências médicas cabíveis, pugnando pela improcedência da demanda.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o regime de gratuidade de justiça.”

Inconformado com a sentença, o SANDRO LUIZ MONTEIRO LOPES interpôs recurso de apelação.

No mérito, reiterou o resumo fático constante da inicial, enfatizando que houve falha no atendimento inicial em 07.04.2014, quando a criança não foi atendida no Posto de Saúde do Guamá por ausência de ficha, o que teria ocasionado atraso no diagnóstico e agravamento do quadro clínico, pois somente em 14.04.2014 foi levantada a suspeita de leucemia.

Argumentou que, embora tenham sido adotadas algumas providências médicas, houve omissão específica do Estado quanto à realização do exame de mielograma, considerado essencial para confirmação diagnóstica da leucemia. Sustentou que a inexistência de profissional habilitado no HEMOPA para realização imediata do exame revelou deficiência estrutural do serviço público, não sendo suficiente o simples agendamento para o dia 16.04.2014.

Afirmou que a alta hospitalar sem diagnóstico conclusivo e sem suporte adequado contribuiu decisivamente para o agravamento do quadro clínico e para o óbito do menor, sustentando que o juízo
a quo
afastou indevidamente o nexo causal ao atribuir a morte à evolução natural e agressiva da doença.

Defendeu que a não realização imediata do mielograma impediu a definição da conduta terapêutica adequada, privando a criança de tratamento especializado e oportuno, configurando, segundo sua tese, o nexo de causalidade exigido para a responsabilização objetiva do Estado.

Invocou os arts. 6º e 196 da Constituição Federal, asseverando que o direito à saúde possui aplicação imediata e impõe ao Estado o dever de assegurar atendimento integral e eficiente, tendo sido violados os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança.

Ao final, requereu o recebimento e processamento da apelação, com a reforma integral da sentença para condenar o Município de Belém e o HEMOPA ao pagamento de indenização por danos morais, a condenação dos réus ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, o Município de Belém defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que a decisão foi clara ao demonstrar que o atendimento médico foi realizado de forma adequada, com realização de hemograma, transfusões de plaquetas em caráter de urgência, agendamento regular do mielograma para 16.04.2014 e fornecimento de bolsas adicionais de plaquetas, ressaltando que o prontuário médico registrou o não comparecimento do paciente na data agendada para realização do exame, inexistindo prova de omissão ou negligência estatal.

A Fundação HEMOPA, por sua vez, também apresentou contrarrazões, arguindo que não restou comprovado o nexo causal entre a atuação estatal e o óbito, sustentando que a evolução desfavorável decorreu da agressividade da patologia hematológica, inexistindo prova de falha efetiva no serviço, destacando que o ônus probatório incumbia ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e que o sofrimento experimentado, embora inegável, não se vincula a ato ilícito estatal apto a ensejar indenização.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo ausente o nexo causal entre eventual conduta omissiva da Administração Pública e o resultado lesivo, ressaltando que os documentos demonstram atendimento, transfusões realizadas e agendamento do exame, cujo não comparecimento rompe o liame causal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do Município de Belém e da Fundação HEMOPA.

O cerne da presente demanda consiste em perquirir a existência de responsabilidade civil dos entes públicos ante a alegação de negligência médica e omissão estatal.

O apelante sustenta que houve falha na prestação do serviço público de saúde, consubstanciada na negativa de atendimento inicial em posto de saúde no dia 07/04/2014 e, sobretudo, na não realização imediata de um exame de mielograma pela Fundação HEMOPA no dia 14/04/2014, sob a justificativa de falta de profissionais.

Alega o recorrente que tais fatos impediram o diagnóstico tempestivo de leucemia e culminaram no trágico óbito de seu filho menor, ocorrido em 20/04/2014, razão pela qual pleiteia a condenação dos entes públicos à reparação por danos morais.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o amparo pelo regime de gratuidade de justiça, conheço do presente recurso de apelação e passo à análise aprofundada de seu mérito.

Da dogmática da responsabilidade civil do estado: limites da teoria do risco administrativo e a exigência inafastável do nexo causal

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, fundamentada na Teoria do Risco Administrativo. Tal teoria, contudo, não institui o Estado como segurador universal de todas as fatalidades ocorridas no seio social. Como bem pontuado nas contrarrazões da Fundação HEMOPA, a responsabilidade objetiva não afasta a imperiosa necessidade de se comprovar, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a conduta (ação ou omissão estatal) e o dano experimentado pela vítima.

Ainda que se discuta a aplicação da responsabilidade subjetiva nos casos de omissão (
faute du service
), a jurisprudência pátria, consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, é uníssona ao exigir a prova robusta de que a falta do serviço foi a causa direta e determinante do resultado lesivo. Ausente o nexo causal, fulmina-se qualquer pretensão indenizatória, imputando-se ao autor o ônus probatório do qual trata o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise do acervo probatório: inexistência de omissão e efetiva prestação do serviço de saúde

A tese basilar do apelante é a de que a inércia do Estado privou o paciente de diagnóstico e tratamento adequados, precipitando seu óbito. Contudo, uma incursão vertical nas provas documentais acostadas aos autos revela um cenário fático diametralmente oposto, evidenciando a correção da sentença de piso e afastando a tese de desídia estatal sustentada pela Defensoria Pública.

Conforme demonstrado pelo Município de Belém e chancelado pelo juízo
a quo
, a rede pública de saúde prestou, sim, o atendimento essencial à preservação da vida do paciente. O menor foi prontamente acolhido pelo HEMOPA no dia 14/04/2014, oportunidade em que foi submetido a exame de hemograma e, diante da gravidade de seu quadro hematológico, recebeu imediatamente a transfusão de concentrado de plaquetas em caráter de urgência.

No que tange ao exame de mielograma, a alegação de que não foi realizado por ineficiência estrutural (falta de profissionais) cai por terra diante da documentação hospitalar. O procedimento foi efetiva e devidamente agendado para o dia 16/04/2014, ou seja, apenas dois dias após o acolhimento inicial.

Como asseverou a Procuradoria do ente estatal, a marcação do exame atendeu a contingências técnicas do sistema e respeitou a autonomia do profissional de saúde, não consubstanciando qualquer negativa de tratamento. Muito pelo contrário, manteve-se o suporte clínico contínuo, com o fornecimento de novas bolsas de plaquetas ao longo daquele período.

Cumpre reforçar que, embora o apelante afirme peremptoriamente que levou seu filho ao Posto de Saúde do Guamá no dia 07/04/2014 e que o atendimento foi recusado por suposta falta de fichas disponíveis, inexiste qualquer comprovação documental idônea e contemporânea que ateste a veracidade de tal narrativa.

A única peça trazida para sustentar essa versão é um Boletim de Ocorrência policial lavrado apenas em 23/04/2014, de forma unilateral e posterior ao óbito do menor, o qual, isoladamente, é insuficiente para comprovar a efetiva procura e a consequente recusa de atendimento pelo ente municipal na data alegada, não servindo para configurar a suposta falha inicial na prestação do serviço.

Das excludentes de responsabilidade: culpa exclusiva e força maior biológica (o rompimento do nexo causal)

Aprofundando a análise da cadeia de eventos, deparamo-nos com dois fatores cruciais que rompem de forma absoluta o nexo de causalidade no presente caso, configurando excludentes de responsabilidade civil:

Primeiro: A culpa alheia à Administração (Não comparecimento do paciente). Conforme farta prova documental e expresso registro em prontuário médico, o exame de mielograma não foi realizado no dia 16/04/2014 exclusivamente porque o paciente não compareceu na data e hora aprazadas.

Acompanho integralmente o judicioso Parecer da Procuradoria de Justiça (Ministério Público), que elucidou ser este um fato incontornável: a não realização da coleta de material decorreu de circunstância completamente alheia à vontade e ao controle da Administração Pública, caracterizando culpa da vítima/terceiros (responsáveis legais). O Estado organizou a estrutura, forneceu o suporte transfusional primário e disponibilizou a vaga para o diagnóstico definitivo; a frustração dessa etapa não pode, sob qualquer ótica jurídica, ser imputada aos apelados.

Segundo: A força maior inerente à evolução da patologia. Mesmo que superássemos a ausência do paciente ao exame, o óbito infelizmente não decorreu da conduta do Estado, mas sim da evolução agressiva, célere e letal da patologia (suspeita de leucemia).

A argumentação autoral de que a antecipação do mielograma em 48 horas teria evitado a morte do infante trata-se de presunção desprovida de qualquer amparo científico ou pericial nos autos. Conforme asseverado pelo
Parquet
, é impossível afirmar, com a certeza exigida para uma condenação cível, que o desfecho seria diverso.

A doença agiu como força maior biológica, um evento da natureza cujos contornos fogem ao domínio do aparato estatal. A jurisprudência pátria é firme ao afastar a responsabilidade estatal quando não comprovado que a conduta médica foi a causa determinante do resultado letal.

Da inexistência de dano moral indenizável pelo estado

A dor suportada pelo apelante, decorrente da perda prematura de um filho de quatro anos, é presumível, imensurável e merece a mais profunda solidariedade humana. Todavia, na seara do Direito Administrativo e Civil, a responsabilidade estatal não se confunde com a responsabilidade universal pelas vicissitudes e enfermidades inerentes à condição humana.

Para que se opere a obrigação de indenizar, se exige a subsunção do fato à norma mediante a comprovação do ilícito. Tendo sido demonstrado que o Município de Belém e o HEMOPA prestaram os atendimentos possíveis e adequados ao quadro clínico e que a interrupção do diagnóstico derivou do não comparecimento do paciente, inexiste ato ilícito ou omissão culposa. Inexistindo nexo causal, não há sustentáculo jurídico para a condenação pecuniária pleiteada, como corretamente assentado na r. sentença de primeiro grau.

A jurisprudência pátria é pacífica e rigorosa ao afastar a responsabilidade estatal quando não há prova cabal do ato ilícito. Conforme o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplicável exaustivamente ao caso em tela, “somente a falha efetiva e comprovada gera dever de indenizar” (STJ - REsp 2194188/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, 3ª T., DJEN 15/08/2025).

Em reforço deste entendimento, cito os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIAL. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO AUTOR DA AÇÃO. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, a comprovação do nexo de causalidade pelo autor da ação revela-se imprescindível ao deferimento da pretensão indenizatória, mesmo em casos de responsabilidade objetiva. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2158891 RJ 2022/0200759-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTAMINAÇÃO PELO VIRUS HIV DURANTE TRANSFUSÃO DE SANGUE. RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACÓRDÃO CUJAS CONCLUSÕES NÃO PODEM SER REVISTAS SEM REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. Conforme atual e sedimentado entendimento jurisprudencial do STF, a responsabilidade civil do Estado, seja por ato comissivo, seja por ato omissivo, é orientada pela teoria do risco administrativo e resulta na responsabilidade objetiva, presente o nexo causal entre a conduta, ou sua ausência, e o dano provocado ao cidadão. Precedentes. 3. O contexto fático descrito no acórdão recorrido não permite concluir pela inexistência de nexo causal, pela ocorrência de cerceamento de defesa ou desproporcionalidade na fixação da pensão mensal vitalícia, razão pela qual eventuais conclusões contrárias àquelas do acórdão recorrido dependeriam do reexame probatório, providência inadequada na via do especial. Observância da Súmula 7 do STJ. 4. Com relação à tese de violação do artigo 944 do Código Civil, o conhecimento do recurso também encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois não se observa condenação exorbitante, nem ilicitude na cumulação com a pensão, em atenção à regra da reparação integração dos danos. 5. Quanto ao chamamento ao processo da recorrente, não se nota ilegalidade no acórdão recorrido, em especial se observada as premissas fático-probatórias definidas nas instâncias ordinárias, segundo as quais há solidariedade passiva entre as rés na obrigação de reparar 5.no causado à vítima da contaminação. E, ante o cenário observado no acórdão, não há como se entender pela ilegitimidade da parte recorrente, o que, em tese, só seria possível mediante reexame de provas. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2025085 SP 2021/0362816-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023).

Na mesma esteira, os tribunais estaduais rechaçam condenações baseadas em presunções não documentadas:
"Compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Não restando comprovado a ocorrência do dano não há que se falar em indenização por danos morais"
(TJ-MG - AC: 10024123447526002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Publicação: 03/09/2020). Destarte, à míngua de provas cabais da aventada negativa de atendimento, a tese de omissão de prestação do serviço público carece de alicerce fático e jurídico para prosperar.

Por todos esses fundamentos, em estrita consonância com as teses defensivas apresentadas pelo Município de Belém e pela Fundação HEMOPA, e acolhendo integralmente o judicioso Parecer do Ministério Público do Estado do Pará, se impõe a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos moldes do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Fica ressalvada, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos estritos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026